Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. As cooperativas quando realizam operações de crédito semelhante a uma instituição financeira, estão sujeitas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor em relação aos cooperados. Precedentes STJ.

2. Caso o consumidor seja o réu da demanda, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício para o seu domicílio, como forma de facilitar o acesso à justiça.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.